Tribunal: TJDFT
Processo: 0712281-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE CONDOMÍNIO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SIMULAÇÃO. PROVA. INSUFICIÊNCIA.

1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no CPC, art. 1.010, II e III. Precedentes deste Tribunal.

2. Inexiste inovação recursal quando as teses já foram discutidas na primeira instância.

3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.

4. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral.

5. Ante essa proibição, não faz sentido o apelante requer a validação de excerto das atas que pretende anular.

6. A simulação é um dos vícios do negócio jurídico e consiste no conluio entre as partes com o objetivo de prejudicar terceiros, realizando um negócio que não produz efeito jurídico algum (simulação absoluta) ou que tenha por fim esconder um negócio jurídico dissimulado (simulação relativa). As hipóteses estão descritas no CC, art. 167.

7. Ausentes provas seguras de simulação, não há como afastar a validade das atas condominiais, cujos efeitos abrangem todos os condôminos e não apenas o apelante. Eventual má gestão do condomínio não pode ser confundida com simulação ou fraude.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.